Tribunal: TJDFT
Processo: 0721028-31.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACORDO HOMOLOGADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE. CAUSALIDADE. NON REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. No caso dos autos, o exequente iniciou cumprimento de sentença visando a execução de acordo homologado em juízo que dispôs sobre o modo de convivência com seu filho, incluindo visitas pré-determinadas que estariam sendo descumpridas pela executada.

2. A despeito de matérias acessórias alegadas por ambas as partes, no curso da demanda, antes do julgamento da impugnação apresentada pela executada, esta reconheceu que passou a cumprir o acordo homologado, justificando a extinção da execução pelo cumprimento da obrigação.

3. Não há razões para reforma da sentença que deixou de fixar honorários advocatícios para ambas as partes, pois, ainda que aplicado o princípio da causalidade, tal ônus deveria ser imposto à executada, fato obstado pelo princípio da non reformatio in pejus.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.